Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-25.2020.8.11.0038
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000974-25.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ZILMA LOURDES DE MENDONCA SILVA - CPF: 429.881.361-49 (APELADO), ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL (APELADO), MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.367.788/0001-31 (APELANTE), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE MÉDICO EM AMBULÂNCIA. ACIDENTE DE MOTOCICLETA. MENOR DE IDADE. ÓBITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Reserva do Cabaçal contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais formulado pela avó de adolescente que faleceu após acidente de motocicleta, durante transporte inter-hospitalar sem acompanhamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público pela ausência de médico no transporte inter-hospitalar; (ii) estabelecer se existe nexo causal entre a conduta do município e o óbito do adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há comprovação inequívoca de que o adolescente apresentava quadro clínico grave quando da saída do município, pois o prontuário médico indica que, no momento do atendimento inicial, o paciente apresentava sinais vitais estáveis, encontrava-se orientado e respondia aos estímulos luminosos.

4.

O evento danoso primário - o acidente de motocicleta - decorreu exclusivamente da conduta da própria vítima, adolescente de 14 anos que, ilegalmente, conduzia veículo automotor, e da negligência de sua guardiã, ora apelada.

5.

Não há nos autos elementos probatórios que demonstrem, com o grau de certeza exigível, que a presença de médico no transporte inter-hospitalar teria efetivamente alterado o desfecho trágico, tornando inaplicável a teoria da perda de uma chance.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento
: 1. Não há obrigatoriedade de acompanhamento médico durante o transporte inter-hospitalar quando o paciente não apresenta quadro clínico grave no momento da transferência, conforme Resolução CFM no 1.672/03. 2. Inexiste nexo causal entre a ausência de médico no transporte inter-hospitalar e o óbito do paciente quando a causa da morte está diretamente relacionada às lesões sofridas em acidente anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; Resolução CFM no 1.672/03, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT - N.U 1037892-82.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral no 1000974-25.2025.811.0038, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais.

A presente demanda versa sobre pretensão indenizatória formulada pela Autora, avó materna do adolescente Luiz Gustavo Silva Jales, que veio a óbito em 06/11/2018, aos 14 anos de idade, em decorrência de acidente de motocicleta.

A autora sustenta que seu neto não recebeu a assistência médica adequada durante o transporte inter-hospitalar realizado entre o município de Reserva do Cabaçal e a cidade de Cáceres, aduzindo que a ausência de médico na ambulância teria contribuído decisivamente para o óbito do adolescente.

Em suas razões recursais (Id. 274413406), sustenta o Município, em síntese: (i) a negligência da Autora/Apelada enquanto guardiã do adolescente, por permitir que este, com apenas 14 anos, conduzisse motocicleta habitualmente; (ii) a ausência de descumprimento da Resolução CFM no 1.672/03, uma vez que o paciente não apresentava quadro clínico grave quando da saída do município de Reserva do Cabaçal; (iii) a inexistência de nexo causal entre a conduta do município e o resultado morte.

Contrarrazões apresentadas no Id. 274413409.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 287828394).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se houve falha na prestação de serviço de saúde do Município Apelante a ensejar danos morais.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante o exposto, considerando que a pretensão da Autora encontra arrimo nas disposições legais citadas, bem como na jurisprudência, REQUER:

a) Os benefícios da justiça gratuita, já que a requerente é reconhecidamente pobre nos termos da lei;

b) a inversão do Ônus da Prova em desfavor da requerida, em atendimento ao que dispõe o artigo 373, § 1o do Código Processual Civil Brasileiro;

c) a citação da requerida para que, querendo, ofereça resposta no prazo legal, sob pena de sujeitar-se aos efeitos da revelia;

d) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (Setenta mil reais), valor esse que se justifica em razão do ato ilícito praticado, consequências dele decorrentes, capacidade econômica da requerida, bem como, pelos danos causados ao requerente;

e) seja a ré, condenada ao pagamento de custas processuais e ônus de sucumbência nos termos legais.

Protesta provar o que fora alegado, por todos os meios em direito admitidos, especialmente provas testemunhais, periciais, e documentais na forma da lei.

Nos termos do art. 319, VII, do CPC, o Requerente registra “que não se opõe à designação de audiência de conciliação”.

Dá ao pleito o valor de R$ 70.000,00 (Setenta mil reais).

Termos em que,

pede deferimento.

A sentença foi proferida no dia 19/11/2024 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte a pretensão autoral, resolvendo o processo com análise de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil para
CONDENAR
o requerido ao:

a)
pagamento de compensação por dano moral ao requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobre o valor incidem juros, respeitando-se os índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso em 06.11.2018 (STJ, Súmula no 54); incide ainda correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do presente arbitramento (STJ, Súmula no 362).

Registro que os juros de mora obedecerão à forma do artigo 1o-F da Lei n. 9494/97 (Tema 810 do STF) enquanto que a correção monetária se dará conforme Tema 905 do STJ.

b)
pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante art. 85 do CPC, em favor do patrono da parte autora.

Isento o requerido de custas e despesas processuais.

Sentença não sujeita ao reexame necessário (CPC, art. 496, § 3o, III).

Cumprida voluntariamente a obrigação, expeça-se alvará.

Com o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo com as baixas e anotações necessárias.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Com base no exposto, requer-se respeitosamente que o presente Recurso de Apelação seja devidamente conhecido e provido, para que a sentença objurgada, proferida pelo Juízo
"a quo"
, seja integralmente reformada, por
error in judicando
, reconhecendo que o paciente apresentava quadro estável, não sendo o caso de transporte intra-hospitalar com acompanhamento médico, sendo o óbito resultado da alteração do quadro clínico; bem como seja considerada a negligência da apelada para com seu neto de apenas 14 anos, colocando-o sua saúde e integridade em risco, que resultou no trágico acidente.

Nestes termos pede e espera deferimento.

O caso em apreço versa sobre a responsabilidade civil do Estado por suposta omissão na prestação de serviço público de saúde, especificamente quanto à ausência de médico em transporte inter-hospitalar, que teria, segundo a parte autora, contribuído para o óbito de seu neto.

A matéria em apreço gravita em torno de institutos jurídicos de elevada complexidade, notadamente a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas, o nexo de causalidade como elemento estruturante da responsabilidade civil.

A responsabilidade civil do Estado, consoante magistério doutrinário consolidado, encontra fundamento no art. 37, §6o da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva estatal.

Não obstante, impende consignar que a doutrina e a jurisprudência pátrias têm estabelecido importante distinção entre a responsabilidade civil do Estado por condutas comissivas e omissivas.

Enquanto nas condutas comissivas aplica-se, de forma incontroversa, a responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco administrativo, nas condutas omissivas a doutrina e jurisprudência majoritária, entendem que, em se tratando de condutas omissivas estatais, a responsabilidade civil transmuda-se para a modalidade subjetiva, exigindo-se a demonstração de culpa administrativa, consubstanciada na negligência, imprudência ou imperícia no serviço público prestado, ou ainda na caracterização da omissão como específica, e não meramente genérica.

No caso em tela, considerando que a pretensão Autoral fundamenta-se em suposta omissão específica do Município Apelante, consubstanciada na ausência de médico no transporte inter-hospitalar, impende analisar se tal conduta caracteriza efetivamente falha na prestação do serviço público de saúde, capaz de ensejar a responsabilização civil do ente municipal.

Segundo a Apelada, teria ocorrido violação à Resolução CFM no 1.672/03, que estabeleceria a obrigatoriedade de acompanhamento médico em transportes inter-hospitalares de pacientes graves.

Impende, portanto, proceder à análise técnica e pormenorizada do referido ato normativo e sua aplicabilidade ao caso concreto.

A Resolução CFM no 1.672/03, em seu art. 1o, inciso III, dispõe sobre o transporte inter-hospitalar de pacientes, estabelecendo que, para pacientes graves, o transporte deve ser realizado com acompanhamento de médico e enfermeiro.

Assim está redigido o referido dispositivo normativo,
in verbis:

Art. 1o - Que o sistema de transporte inter-hospitalar de pacientes deverá ser efetuado conforme o abaixo estabelecido:

(...)

III- Pacientes graves ou de risco devem ser removidos acompanhados de equipe composta por tripulação mínima de um médico, um profissional de enfermagem e motorista, em ambulância de suporte avançado. Nas situações em que seja tecnicamente impossível o cumprimento desta norma, deve ser avaliado o risco potencial do transporte em relação à permanência do paciente no local de origem.

A questão fulcral, portanto, reside na caracterização do estado clínico do paciente como "grave" no momento da transferência.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que não há comprovação inequívoca de que o adolescente apresentava quadro clínico grave quando da saída do Município de Reserva do Cabaçal.

Pelo contrário, os parcos documentos acostados aos autos evidenciam que, embora o adolescente tivesse sofrido politraumatismo decorrente de acidente de motocicleta, apresentava um quadro físico regular e orientativo, conforme avaliação médica realizada pela Unidade de Saúde EAS Adalto Ribeiro Reserva, localizada no Município de Reserva do Cabaçal, assinado pelo Médico Clínico Dr. Eduardo Pissinati da Silva (CRM/MT 9998) e anexada no Id. 274412382.

Transcrevo a avaliação acima mencionada para melhor expor o estado clínico do paciente:

paciente luiz gustavo da silva jales de 14 anos de idade com quadro clínico de mais ou menos 1h de evolução caracterizado por politraumatismo devido a acidente de motocicleta.

sinais vitais: 90/60 FC 100 FR 18 t 36

ao exame físico regular estado geral, orientado, glasgow 15/15

- pupilas isocóricas e fotoreativas

- lesão cortante de mais ou menos 6 cm de longitude e 3 cm de profundidade

- pescoço sem sinais de lesão ou fratura

- tórax sem particularidades

- abdomen presença de lesão perfurante em região inguinal direita, abdomen plano não resistente tampouco doloro e palpação profunda e superficial

- quadril simétrico

- MI esquerdo com possível fratura de fêmur distal

(...)

Ferimento do abdome, do dorso e da pelve

Fratura do fêmur

Traumatismos superficiais envolvendo outras combinações de regiões do corpo

O documento acima indica que, no momento do atendimento inicial, o paciente apresentava sinais vitais estáveis, encontrava-se orientado e respondia aos estímulos luminosos.

Tais elementos probatórios são de fundamental importância para a caracterização do estado clínico do paciente no momento da transferência, porquanto demonstram que, segundo avaliação técnica realizada pelos profissionais de saúde que o atenderam inicialmente, o adolescente não apresentava quadro clínico grave que exigisse, nos termos da Resolução CFM no 1.672/03, acompanhamento médico durante o transporte inter-hospitalar.

Considerando que os elementos probatórios carreados aos autos indicam que o adolescente não apresentava quadro clínico grave no momento da transferência, não se vislumbra violação à Resolução CFM no 1.672/03 e, consequentemente, falha na prestação do serviço público de saúde pelo município Apelante.

No que tange ao nexo causal, saliento que constitui elemento imprescindível para a configuração da responsabilidade civil, seja ela subjetiva ou objetiva, representando o liame entre a conduta e o resultado danoso.

Sem a demonstração inequívoca desse elemento, não há que se falar em dever de indenizar.

No caso em tela, impende analisar se existe nexo causal entre a conduta do município Apelante (ausência de médico no transporte inter-hospitalar) e o resultado danoso (óbito do adolescente).

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o evento danoso primário - o acidente de motocicleta - decorreu exclusivamente da conduta da própria vítima, adolescente de 14 anos que, ilegalmente, conduzia veículo automotor.

Conforme consta do Boletim de Ocorrência no 2018.346231 e anexado no Id. 274412379, o adolescente "tinha o costume de buscar leite e que ao voltar ele acabou por passar direto na curva com sua motocicleta NXR BROS vermelha, caiu de uma ponte e foi socorrido por alguém que estava passando no local".

Impende consignar que, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, a condução de veículos automotores é permitida apenas para maiores de 18 anos, habilitados mediante processo específico.

A condução por menor de idade, além de configurar infração administrativa, representa conduta de risco que foi determinante para a ocorrência do acidente.

Ademais, não se pode olvidar a responsabilidade da Autora/Apelada, avó e guardiã do adolescente, que permitia que este, habitualmente, conduzisse motocicleta, em flagrante violação não apenas às normas de trânsito, mas também aos deveres de cuidado e proteção inerentes ao poder familiar, estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse contexto, verifica-se que o evento danoso primário - o acidente de motocicleta - decorreu exclusivamente da conduta da própria vítima e da negligência de sua guardiã, ora Apelada, não havendo qualquer participação do município apelante na cadeia causal que culminou no acidente.

Quanto ao evento danoso secundário - o óbito durante o transporte inter-hospitalar -, também não se vislumbra nexo causal com a conduta do Município Apelante.

Conforme já demonstrado, não havia obrigatoriedade de acompanhamento médico durante o transporte, considerando que o paciente não apresentava quadro clínico grave no momento da transferência.

Destarte, não se vislumbra nexo causal entre a conduta do Município Apelante e o resultado morte, elemento imprescindível para a configuração da responsabilidade civil e, consequentemente, do dever de indenizar.

Nesse diapasão, não se configurando a culpa do serviço
(faute du service)
, elemento indispensável para a caracterização da responsabilidade subjetiva do Estado em casos de omissão, bem como não comprovado o nexo causal, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO EM CIRURGIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão que manteve sentença de improcedência de ação indenizatória por danos decorrentes de cirurgia de histerectomia realizada em mutirão do SUS, alegando erro médico e falha no acompanhamento pós-operatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os danos alegados pela agravante. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, dependente da demonstração do dano e do nexo causal. 4. Não há nos autos prova suficiente de falha técnica ou omissão que justifique a responsabilização dos entes públicos. 5. As complicações descritas são inerentes ao procedimento cirúrgico e não decorrem de conduta ilícita ou negligência. 6. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, ônus que não foi cumprido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo interno desprovido. Improcedência da ação mantida. Tese de julgamento: "1. A configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado exige prova do dano e do nexo causal com a conduta do agente público. 2.
A ausência de comprovação do nexo causal e da falha na prestação do serviço público afasta a responsabilização por erro médico em procedimento realizado pelo SUS.
" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 373, I; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0002346-45.2015.8.27.2725, Rel. Des. Maysa Vendramini Rosal, j. 02/09/2020. (TJ/MT - N.U 1023818-74.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece 4 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d)
a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP). 2 – Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há como impor a responsabilização do ente público.
3 – Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1037892-82.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023) (NEGRITEI)

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NO TRATAMENTO DISPENSADO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL ENTRE OS ATOS MÉDICOS E OS PROBLEMAS SUPERVENIENTES À LESÃO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS - DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em indenização por dano moral, material e estético se não ficou comprovado o nexo causal entre o dano, que a parte alega ter sofrido, e qualquer ação ou omissão dos profissionais de saúde vinculados aos entes público municipal e estadual. (TJ/MT - N.U 0000888-86.2015.8.11.0025, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por conseguinte, condeno a Autora/Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que ora defiro, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026